Tribunal: TJMT
Processo: 1014341-02.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1014341-02.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: RICARDO ALOISIO BABINSKI
AGRAVADOS: FRENOVA IMOBILIÁRIA E NEGÓCIOS LTDA
MUNICÍPIO DE CONFRESA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de liminar, apresentado por Ricardo Aloisio Babinski contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Porto Alegre do Norte, que, nos autos da Ação de Usucapião no. 1002750-60.2021.8.11.0059, ajuizada pelo ora Agravante contra Frenova Imobiliária e Negócios LTDA, indeferiu o pedido de tutela provisória consistente no bloqueio da matrícula do imóvel objeto da ação, bem como determinou ao Autor que proceda a emenda à petição inicial para incluir no polo passivo o ente público municipal, proprietário de parcela da área litigiosa, bem como que delimite, dentro do perímetro do imóvel, qual a área seria pertencente a particulares, e qual a parcela da área seria pública, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção da ação sem resolução de mérito.
O Agravante sustenta, em síntese, que a decisão recorrida merece ser reformada, ordenando o bloqueio das matrículas, por ser medida acautelatória enérgica para não aumentar a litigiosidade na área com o ingresso de terceiros estranhos ao litígio, tendo em vista que a comercialização de lotes pela Agravada Frenova Imobiliária e Negócios LTDA ocorre normalmente, desprezando-se o fato de não ter o exercício da posse da área.
Assim, requer a concessão do efeito ativo para determinar o imediato bloqueio das matrículas nos. 22.148, 22.149 e 22.150, que são frações de áreas desmembradas derivadas da Matrícula no. 17.815, inclusive, bloqueio da Matrícula no. 17.816, ambas matrículas com origem no 1o CRI de Porto Alegre do Norte.
Requer, ainda, a concessão da imutabilidade da área por se medida de natureza cautelar, dado que há provas no processo de forma satisfatória que o Agravante tem a “melhor posse”, logo, essa medida acautelatória serve para conservação da coisa na pendência da discussão que envolve o imóvel objeto da usucapião.
Alternativamente, requer com fundamento no princípio da fungibilidade e no poder geral de cautela do juiz, diante da presença dos requisitos autorizadores, com fundamento nos artigos 297 e 311, IV, do NCPC, seja deferida a medida que considerar adequada para efetivação da tutela de evidência.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil (Lei no13.105/2015), quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Pois bem. Na hipótese, o Agravante requer em seu recurso que seja feito o bloqueio da matrícula do imóvel, para fins de cautela e preservação de interesses próprios e de terceiros, inclusive de eventuais pretendentes à aquisição do imóvel em litígio.
O Magistrado de Primeiro Grau indeferiu o pedido de liminar formulado nos autos originários pelos seguintes fundamentos:
[...].
Vistos, etc;
O pedido de tutela provisória (bloqueio de matrícula) não tem como ser deferido, tendo em vista que não há a necessária fumaça do bom direito a amparar a pretensão acautelatória, considerando que o art. 214 da LRP prevê que o bloqueio de matrículas se dará em hipóteses de nulidades de pleno direito do registro devidamente PROVADAS.
Ocorre que não há nenhuma nulidade prova, mas apenas alegada! Demais disso, não se instaurou o contraditório para permitir ao juízo o conhecimento mais amplo da questão. Ainda, os atos públicos possuem presunção de veracidade, de modo que a sua anulação depende de prova robusto, o que ainda não há nos autos.
Consoante a doutrina "O bloqueio de matrícula é uma criação administrativo-judicial, de natureza acautelatória, promovida pelo juiz competente, e que visa a impedir que novas inscrições sejam feitas no fólio real até que o erro existente em um registro seja corrigido. Esta providência impede que novos assentamentos sejam exarados com base em registro viciado, o que poderia gerar, futuramente, a uma situação jurídico-registral de difícil resolução e, consequentemente, insegurança jurídica e surgimento de litígios" constituindo o bloqueio da matrícula "medida inserida no âmbito do mecanismo de verificação e saneamento de erro no registro. Deve ser sempre provisória, e não, como ocorre muitas vezes na prática, perdurar no tempo de modo a prejudicar demasiadamente a transferência e circulação de riquezas, isto é, impedir por longo tempo o tráfico imobiliário e inviabilizar o exercício do direito da propriedade" devendo "ser adotado de forma excepcional, quando se mostrar imprescindível para garantir a segurança jurídica e evitar o dano ao direito do verdadeiro proprietário, mas com duração necessária e suficiente para sanar o vício verificado e voltar à normalidade no que tange ao acesso de novos títulos ao fólio real em questão. Vale dizer, na aplicação da medida administrativo-judicial deve ser observado o princípio da proporcionalidade, para que não se anule nenhum dos dois princípios supracitados e para que seja possível rapidamente, possibilitar o tráfico imobiliário e o exercício do direito de propriedade com segurança jurídica". (LOUREIRO, Luiz Guilherme. Registros públicos: teoria e prática. 8. ed Salvador: Editora Juspodivm, 2017, p. 642).
Ocorre que o requerente é um mero posseiro que alega possuir o direito à prescrição aquisitiva. Sendo procedente o pedido, independentemente do que ocorrer com a matrícula do imóvel, será cancelada a matrícula originária e aberta nova matrícula, tendo em vista que a sentença em ação de usucapião possui natureza de aquisição originária do direito real.
Com efeito, é possível dizer que o requerente não possui sequer interesse jurídico no bloqueio da matrícula, já que qualquer relação jurídica incidente no fólio real não afetará seu eventual e futuro direito, em caso de procedência do pedido, já que será aberta nova matrícula.
De outro norte, é de conhecimento do requerente que em parcela da área usucapienda houve uma desapropriação para a construção de um hospital regional, como se denota dos autos da ação possessória código n° 48262 (PJE n° 4027-12.2013.811.0059).
Naqueles autos, a parte requerente pugnou pelo bloqueio das matrículas, pedido que foi negado por este juízo.
Todavia, mesmo tendo conhecimento da desapropriação, propôs a presente ação sem incluir o município no polo passivo, e sem delimitar a área pública decorrente da desapropriação já ultimada.
Ocorre que, caso a parte não regularize o feito, fatalmente seu pedido será julgado improcedente, já que havendo parcela pública no imóvel que se pretende usucapir, haveria impossibilidade jurídica do pedido. Sim, pois bens públicos não são passíveis de usucapião.
FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS determino que a parte requerente emende a petição inicial, incluindo no polo passivo o ente público proprietário de parcela da área litigiosa, bem como que delimite, dentro do perímetro do imóvel, qual a área seria pertencente a particulares, e qual a parcela da área seria pública.
Determino que as providências sejam adotadas no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção sem resolução do mérito.
Indefiro o pedido de tutela provisória.
[...].
Analisando detidamente os autos, entendo por bem, neste momento processual, manter, por ora, a decisão recorrida, pois tenho que o bloqueio do imóvel em litígio em nada influirá em relação ao direito de propriedade sob disputa, não se evidenciando, também, como medida de cautela para as partes litigantes e terceiros, pois eventual decisão que se defira surtirá efeitos retroativos e quanto a todos, seja no caso de procedência ou improcedência da Ação de Usucapião.
No caso concreto, ainda que houvesse os elementos necessários à formação antecipada quanto ao convencimento do direito da parte autora/agravante, ou seja, que se reconhecesse a probabilidade do pedido de prescrição aquisitiva, mesmo assim não haveria motivo suficiente para determinar a medida liminar pretendida, tendo em vista que, a partir do momento que o Autor ajuizou a Ação de Usucapião, já tornou qualquer transferência de domínio que se pretenda fazer passível de anulação.
Enfim, quanto à liminar requerida, também não vislumbro o requisito do perigo de dano, pois não se pode presumir que a Agravada tenha por intenção enganar ou lesar terceiros interessados.
Ademais, conforme bem assinalado pelo Magistrado de Primeiro Grau parcela da área que se pretende usucapir foi desapropriada para a construção de um hospital regional e, como é cediço, os bens públicos não são passíveis de usucapião.
Ante o exposto, sem prejuízo de uma análise mais acurada por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso de agravo de instrumento, indefiro o pedido de liminar.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intimem-se os Agravados para, querendo, apresentarem resposta no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 12 de agosto de 2021.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora